Tribunal: STF
Processo: ARE 1323192
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Remessa necessária. Apelação cível. Ação declaratória c/c cobrança.
    I. Preliminar. Razões recursais. Cerceamento de Defesa. lnocorrência. Não há falar em ofensa ao § 1° do art. 437 do Código de Processo Civil, uma vez que o documento juntado pela autora/apelada trata-se de mera cópia da Lei Complementar 005/2014, do próprio Município de Porangatu/apelante, sendo irrelevante o fato do réu/recorrente não ter sido intimado para manifestar sobre a legislação aplicável à espécie, não gerando nisso nenhuma nulidade, até porque não houve demonstração de prejuízo.
    II. Professora da rede municipal de Porangatu. Progressão vertical. Lei Complementar n° 005/2014. A Lei Complementar n° 005/2014 ("ESTATUTO E PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM EDUCAÇÃO"), do Município de Porangatu/apelante, estabelece, no artigo 84, e de forma cumulativa, as condições exigidas para a progressão vertical na carreira do professor.
    III. Interpretação sistêmica da Lei Complementar n° 005/2014. Através de uma interpretação sistêmica da Lei Complementar n° 005/2014, à luz dos incisos I e IV do art. 84, não resta dúvida de que a servidora/apelada, além de "ter cumprido o estágio probatório" (inciso 1), também deveria "ter cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no nível anterior de vencimento em que se encontre, sendo a apuração do triênio feita em dias e o total convertido em anos, considerando-se este sempre como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias" (inciso IV). O período do estágio probatório não pode se computado no prazo de ‘03 (três) anos’, a que alude o inciso IV. Caso contrário, o legislador não teria imposto as duas condições de forma cumulativa (‘ter cumprido o estágio probatório’ + ‘ter cumprido o interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício’).
    IV. Ausente a condição estabelecida no inciso IV do art. 84 da LC 005/2014. Impossibilidade da progressão vertical. Como a servidora/apelada tornou posse, e entrou em exercício, no cargo de ‘PROFESSOR NíVEL 111 (Pedagogia)’ em 01.06.2012 (evento 1, arquivo 5), o estágio probatório foi cumprido em junho/2015, sendo que o prazo de "03 (três) anos, a que alude o inciso IV, do artigo 84, da LC 005/2014, somente foi completado em junho/2018, após a propositura da ação (maio/2018), não fazendo a autora/recorrida jus à progressão vertical.
    V. Inversão dos ônus sucumbenciais. Com a improcedência dos pedidos inaugurais, corolário é a inversão dos ônus sucumbenciais, devendo ser a parte autora/apelada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos devendo ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.
    VI. Majoração dos honorários. Impossibilidade. Descabe majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, pois a regra prevista no §11° do art. 85 do Código de Processo Civil aplica-se somente nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso, situação não evidenciada na espécie. 
    Remessa necessária e Apelação cível conhecidas e providas”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, incisos XXXIV, alínea "a", XXXV e LV; 37, caput; 39, caput, § 2º; 40, § 9º; 41; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente